Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINA FREITAS CORREA - CPF: 660.265.201-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado

1012954-06.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

DIVINA FREITAS CORREA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. SENTENÇA PROFERIDA NA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DO SINCRETISTMO PROCESSUAL. NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 516, II DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM PROCESSAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 3°, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que
indeferiu a petição inicial
do presente
cumprimento da sentença autuado de forma apartada
do feito principal, este que teve a sentença proferida na fase de conhecimento pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, autos n. 1037192-63.2020.8.11.0002.

2.
O Novo Código de Processo Civil adotou o princípio do sincretismo processual, que nas palavras do renomado professor José Eduardo Carreira Alvim (1996) “
traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais de uma tutela jurisdicional, ‘simpliciter et de plano’ (de forma simples e de imediato), no bojo do mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica (e humaniza) a prestação jurisdicional
”.

3.
[...]
o sincretismo processual, a execução é considerada mera etapa/fase do processo, que visa conferir efetividade ao provimento jurisdicional, sem que para tanto seja necessária a formação de uma nova relação processual, com o recebimento da petição inicial e a determinação da citação do executado/devedor para o prosseguimento da execução
.
[...] (REsp 993.738/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 13/02/2012)

4.
Sabendo disso, o cumprimento de sentença, à luz do Novo Código de Processo Civil (art. 513 e seguintes),
deve ser realizado no mesmo processo em que foi prolatada a sentença na fase de conhecimento, dispensando-se o processo autônomo de execução do título judicial
, exceto quando este título é fundado em sentença arbitral, estrangeira ou penal condenatória.

5.
“
No Código de 2015
, manteve-se a orientação existente no CPC/1973 após as reformas de 2005 e 2006, de modo que
a realização da sentença que impõe prestações se faz no mesmo processo em que prolatada a sentença, como uma fase nova desse processo
.
Não se cogita, portanto, de um processo autônomo, ainda que cada uma das fases do processo (conhecimento e cumprimento) sejam concluídas por sentença, sujeitas a apelação
.”
(MARIONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado – 3a Ed., São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2017; p. 628)

6.
Com efeito, "
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação
E EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS
". [...] (REsp 1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016)

7.
Por fim, impende consignar que compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus próprios julgados (art. 3°, I, da Lei n. 9.099/95).

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023